Tribunal: TJSP
Processo: 2049876-50.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Reclamação. Município de Cubatão pretende a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade devidas a servidor aposentado. Alegação de inexigibilidade do pagamento em razão decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na ADI 2223132-05.2022.8.26.0000, que considerou inconstitucional o artigo 15, do Ato das Disposições

Ementa:
Reclamação. Município de Cubatão pretende a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade devidas a servidor aposentado. Alegação de inexigibilidade do pagamento em razão decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na ADI 2223132-05.2022.8.26.0000, que considerou inconstitucional o artigo 15, do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Cubatão. A modulação de efeitos se deu com base no princípio da ponderação dos resultados, do fato consumado e da boa-fé objetiva, levando-se em conta a grave insegurança jurídica gerada pela nulidade da lei, que permitia o pagamento de verbas remuneratórias de natureza alimentar a servidores públicos daquele Município, com vistas à preservação da coisa julgada, da segurança jurídica, estabilização dos atos administrativos realizados, bem como as expectativas geradas a partir da norma presumidamente constitucional. Reclamação cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal. Alteração da decisão reclamada. Perda de objeto superveniente. Reclamação não conhecida.